Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS. VALOR BLOQUEADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa.
2. Nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.
3. Apesar de constatado o equívoco procedimental, não restou demonstrado por parte do apelante o prejuízo ocasionado em decorrência da ausência de intimação prévia. Ademais, o resultado prático equivalente seria alcançado, a despeito da decretação da nulidade. 3. Incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, pelos quais não há nulidade sem prejuízo. (...)” (TJDFT, Acórdão 1907191, 07241445620228070001, j. 14/08/2024, 1a Turma Cível, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, PJe: 26/08/2024).
4. Em que pese a existência de vício na citação, em virtude do erro cometido nos autos, houve o comparecimento espontâneo do agravante no momento de apresentação da exceção pré-executividade, o que supre a falta ou a nulidade de citação (art. 239 § 1 do CPC).
5. Ademais, em atenção ao procedimento previsto na lei, foi determinado o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de 3 dias para pagamento voluntário da dívida ou para oposição de embargados a execução. Todavia, os executados, deixaram o prazo transcorrer sem tomar qualquer providência.
6. No caso, a dívida é devida e patente inadimplemento de valores pelos devedores. Ao que tudo indica, o argumento levantado pelos executados nada mais é do que uma tentativa de se esquivar do pagamento do débito, o que não pode ser admitido.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.